Tribunal: STF
Processo: ARE 1505726
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Grupo da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA QUE SEJAM INCLUÍDOS VALORES RELATIVOS A VANTAGENS PERCEBIDAS NA ATIVA E QUE INCIDIU A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMANDA QUE NÃO DISCUTE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PERCEBIDAS NA ATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA, GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO E GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO E RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DEVE SER CALCULADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS VIGENTES. ART. 40, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 69 E 3º, VIII, "X" TODOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113/2005. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso conhecido porque adequado, tempestivo, sendo o preparo dispensado, por se tratar de recorrente Fazenda Pública, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. 



    2. Pois bem. O caso em tela versa sobre a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária nas verbas elencadas na exordial e sua interferência no cálculo de proventos de aposentadoria da parte autora. 



    3. Pleiteia o Requerido a reforma da sentença que julgou procedente o pleito de revisão da aposentadoria. Argumenta que, desde a implementação do novo regime jurídico trazido pela Lei 7.821/2014 (PCCV/SAÚDE) em julho de 2014, que a autora foi enquadrada, não houve mais incidência de contribuição previdenciária sob o valor da gratificação de insalubridade. Afirma que, a partir de 01.07.2014, data da implementação da Lei 7.821/2014, segundo disposição contida no art. 101, da Lei 7.871/2014, restou vedada a incorporação de gratificação por insalubridade aos proventos dos servidores que foram enquadrados no novo regime jurídico. Discorre que a aposentadoria da demandante ocorreu em 31.01.2018, já sob a égide da Lei Complementar nº 255/2015, que passou a vigorar em 15.07.2015 e alterou o art. 191 da Lei nº 2.148/77, transformando a gratificação por insalubridade em vantagem transitória e não incorporável aos proventos do servidor. Alega ainda que as gratificações de criticidade e desempenho de funções estratégicas que foram reconhecidas inconstitucionais por afrontar os artigos 61, §1º, II, "a" e "c" da CD, art. 61 da Constituição do Estado de Sergipe e art. 157 da LCE nº 33/1996, devendo ser julgado improcedente o pleito autoral. 



    4. Consta nos autos que a parte autora é servidora pública do Estado de Sergipe, vinculada a Secretaria de Estado da Saúde, auferindo as gratificações de insalubridade, cond. esp. trab. criticidade e desemp/resultados, e que apesar das referidas gratificações terem servido de base para incidência de contribuição previdenciária, não compôs a base de cálculo da aposentadoria, que ocorreu em 31/01/2018. Requer a sua revisão da aposentadoria para que seja utilizada como base de cálculo a média das contribuições ordinárias sobre a qual incidiu a contribuição previdenciária. 



    5. O cálculo da média de contribuição para fins de aposentadoria do servidor público é regido pelo art. 40, §3º da CF, in verbis: 



    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    (...) 



    § 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.” 



    6. O dispositivo constitucional foi regulamentado pelo legislador ordinário através da Lei nº 10.887/2004, que em seu art. 1º preceitua o seguinte: 



    “Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional no41, de 19 de dezembro de 2003,será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações,utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.” 



    7. Por sua vez, o legislador estadual, seguindo a referida orientação, editou a Lei Complementar nº 113/2005, que trata do Regime Próprio de Previdência do Estado de Sergipe, em seu art. 69 dispôs: 



    "Art. 69. No cálculo dos proventos de aposentadoria deve ser considerada a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.” 



    8. Por outro lado, o art. 94 da supramencionada Lei Complementar Estadual versa o seguinte: 



    “Art. 94. A alíquota de contribuição dos segurados em atividade para o custeio do RPPS/SE corresponde a 13% (treze por cento), incidentes sobre a remuneração de contribuição de que trata o inciso VIII do art. 3° desta Lei Complementar, inclusive a parcela relativa ao abono anual por período de benefício, a ser descontada e recolhida pelo órgão ou entidade a que se subordinar ou vincular o segurado ativo, inclusive em caso de cessão, hipótese em que o respectivo ato deve estabelecer as condições de transferência dos correspondentes valores de responsabilidade do servidor civil, do servidor militar -policial-militar ou bombeiro-militar, e do órgão ou entidade cessionária.”



    9. A referida Lei Complementar ainda tratou de especificar diversos conceitos, dentre eles as contribuições ordinárias, em seu art. 3º, "X", (...) montante de recursos devidos pelo Estado e pelos segurados que contribuem para o RPPS/SE destinado ao custeio do respectivo plano de benefícios, resultante da aplicação dos percentuais de contribuição ordinária sobre a respectiva remuneração de contribuição.” 



    10. Dessa forma, como a contribuição ordinária toma por base os valores percebidos pelo servidor público, considerando a remuneração de contribuição, tal contribuição deve obedecer a parâmetros legais fixos e, por tal razão, o seu recolhimento tem a obrigatoriedade decorrente de lei, ou seja, não poderá variar de acordo com livre arbítrio do Ente Estatal ou Órgão obrigado ao recolhimento e pagamento das contribuições previdenciárias correspondentes. 



    11. Assim, no caso em tela, observa-se que o valor pago a autora a título de aposentadoria não levou em consideração as contribuições ordinárias, tais como a Gratificação de Criticidade e Desempenho/Resultados, em que pese ter havido incidência de contribuição previdenciária durante a ativa no período de 2015 a 2018, como atestam as fichas financeiras adunadas aos autos às fls. 19/23 dos autos do processo de origem. 



    12. Como bem salientado pelo magistrado sentenciante: Desta forma, para o cálculo do benefício de aposentadoria da requerente deve ser considerado a média das contribuições ordinárias recolhidas pela servidora pública, ao longo de sua vida funcional, uma vez que estas se baseiam na remuneração de contribuição, e seus valores são decorrentes de determinação legal específica, sem desprezar qualquer valor que tenha integrado a referida remuneração de contribuição, computados os recolhidos quando esta exercia suas funções gratificadas. 



    13. Nesse sentido, vem decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e esta Turma Recursal na específica situação de revisão de proventos de aposentadoria: 



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO. S E N T E N Ç A D E PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE REQUISITADO E DECOMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO DE REQUISITADO. DIREITO À INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDIU SOBRE AS MENCIONADAS GRATIFICAÇÕES. PREVISÃO LEGAL DECÔMPUTO DE TODAS AS REMUNERAÇÕES QUE INCIDIRAM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INTELIGÊNCIADO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ARTIGO 69 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 113/2005. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA.MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. ATUALIZAÇÃO CONFORME DISPOSTO NO RESP 1495146/MG. RECURSO CONHECIDO ENÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (Apelação Cível nº 201900714943 nº único0017395-39.2017.8.25.0001 - 1ª CÂMARACÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator(a): Cezário Siqueira Neto – Julgado em 30/09/2019). 



    14. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constato que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    15. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos. 



    16. Sem condenação em custas. Outrossim, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC 



    17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009.



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação ao artigo 6º da Emenda Constituição 41/2003 e ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Sustenta que o acórdão recorrido determinou a revisão dos proventos da aposentadoria da parte autora “considerando a média das contribuições ordinárias sobre a qual incidiu a contribuição previdenciária ao longo do tempo de serviço”.



    Destaca que a Turma Recursal “desconsiderou as regras de aposentadoria que fundamentaram a inatividade da segurada, quais sejam, as que determinam que o benefício com integralidade seja calculado a partir da última remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria”.



    Argumenta que a “requerente foi aposentada com proventos correspondentes à sua última remuneração no cargo efetivo, isto é, com integralidade, de modo que os seus proventos correspondem à remuneração permanente do seu cargo efetivo, e não à média aritmética das remunerações de contribuição, restando inaplicáveis à hipótese as disposições dos artigos 69 da LCE n° 113/2005 e 1° da Lei n° 10.887/2004”.



     Aduz que a parte “pretende o deferimento de um regime híbrido, combinando regras pertencentes a regimes jurídicos distintos, um meio-termo entre regimes constitucionais alternativos e EXCLUDENTES!”



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe e manteve a sentença de primeiro grau para reconhecer que o cálculo do benefício da aposentadoria deve ser considerado a média das contribuições ordinárias recolhidas pela servidora pública, ao longo de sua vida funcional.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado, no ponto em que interessa:



    “11. Assim, no caso em tela, observa-se que o valor pago a autora a título de aposentadoria não levou em consideração as contribuições ordinárias, tais como a Gratificação de Criticidade e Desempenho/Resultados, em que pese ter havido incidência de contribuição previdenciária durante a ativa no período de 2015 a 2018, como atestam as fichas financeiras adunadas aos autos às fls. 19/23 dos autos do processo de origem. 



    12. Como bem salientado pelo magistrado sentenciante: Desta forma, para o cálculo do benefício de aposentadoria da requerente deve ser considerado a média das contribuições ordinárias recolhidas pela servidora pública, ao longo de sua vida funcional, uma vez que estas se baseiam na remuneração de contribuição, e seus valores são decorrentes de determinação legal específica, sem desprezar qualquer valor que tenha integrado a referida remuneração de contribuição, computados os recolhidos quando esta exercia suas funções gratificadas.”



    Nesse contexto e do que consta da ementa do acórdão atacado, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.237.3456/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 02/04/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.189.836/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2019).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam do tema versado nos presente autos: ARE nº 1.176.576/SE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/4/20; ARE nº 1.157.714/SE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/18; ARE nº 1.151.665/SE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/8/18; e ARE nº 1.110.597/SE, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/3/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente